Tribunal: TJMT
Processo: 1019431-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1019431-59.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS LUIZ MAIDANA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 51643490) interposto por MARCOS LUIZ MAIDANA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 45840494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No. 9/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem , conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1019431-59.2019.8.11.0000, Relator: Des MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 02/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de instrumento interposto por MARCOS LUIZ MAIDANA que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos Ação Civil Pública no 1835-94.2008.811.0055 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJMT/OE n. 09/2019.
O Recorrente alega violação aos artigos 22, I, e 24, XI da Constituição Federal, porquanto a Resolução n. 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por ser ato normativo secundário que inovou o ordenamento jurídico e criou nova competência por prerrogativa de foro, usurpou a competência da União para legislar sobre direito processual.
Recurso tempestivo (id 55592466).
Sem contrarrazões, conforme id 63011028-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, em Agravo de Instrumento, a Câmara julgadora manteve a decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos Ação Civil Pública n. 1835-94.2008.811.0055 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
O Recorrente alega violação aos artigos 22, I, e 24, XI da Constituição Federal, ao argumento de que tais normas estabelecem “(...) a competência privativa da União para legislar sobre matéria processual. Competência esta que é devidamente concretizada em diversos diplomas federais, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. Assim, a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União”. (id 51643490 - p. 6)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Pje - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019431-59.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS LUIZ MAIDANA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51643488) interposto por MARCOS LUIZ MAIDANA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 45840494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No. 9/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem , conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1019431-59.2019.8.11.0000, Relator: Des MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 02/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de instrumento interposto por MARCOS LUIZ MAIDANA que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos Ação Civil Pública n. 1835-94.2008.811.0055 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJMT/OE n. 09/2019.
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, II, do Código de Processo Civil; 2o da Lei n. 7.347/85; 2o, § 1o, I, da Lei n. 12.153/09; e artigos. 147 e 148, IV, da Lei n. 8.069/90, porquanto “(...) a Resolução n. 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n. 12.153/09, na Lei n. 7.347/85 e na Lei n. 8.069/90”. (id 51643488 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 51649491).
Sem contrarrazões, conforme id 63011028.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, em Agravo de Instrumento, a Câmara julgadora manteve a decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos Ação Civil Pública n. 1835-94.2008.811.0055 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
O Recorrente, por sua vez, suscita afronta aos artigos 52, parágrafo único, e 516, II, do Código de Processo Civil; 2o da Lei n. 7.347/85; 2o, § 1o, I, da Lei n. 12.153/09; e artigos. 147 e 148, IV, da Lei n. 8.069/90, ao argumento de que “a Resolução n. 09/2019 – OE/TJMT ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para além das hipóteses estabelecidas pela Lei 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material e territorial previstas no CPC/15, nas Leis 7.347/85 e 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional”. (id 51643488 - p. 5)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII